Tribunal: TJBA
Processo: 0503375-75.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503375-75.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: JOSAFA DIAS SAMPAIO

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIDA. MÉRITO - INCÊNDIO QUE DESTRUIU O IMÓVEL. DANO MATERIAL E

DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Verifica-se que a questão referente a alegação de ilegitimidade passiva da Telemar, empresa que foi incorporada pela OI S/A, foi objeto da decisão de ID 45563558, a qual, embora passível de Agravo de Instrumento, não foi interposto recurso, portanto, a questão foi pacificada nos autos, restando preclusa a sua analise em sede de Apelação, conforme estabelece o § 1.º, art. 1.009 do CPC.

2.
In casu
, o apelado é proprietário de imóvel locado a empresa NR TECH, terceirizada da Telemar, que foi objeto de incêndio, por
exposição deliberada de agente ígneo a combustível, ou seja, o incêndio foi provocado.

3. No caso dos autos, a perícia realizada pelo Instituto de Criminalística, concluiu que o incêndio foi provocado por exposição deliberada de agente ígneo ao contato com material combustível, originando incêndio de grande proporção que causou a destruição do galpão (ID 45562381).

4. Nesse sentido, foram apresentados: contrato de locação, boletim de ocorrência, laudo realizado por engenheiro da SUCOM, fotos do imóvel, laudo do Instituto de criminalista, dois orçamentos de reforma do imóvel e recibo da reforma do imóvel (ID 45562370/ID 45562395).

5. Portanto, demonstrada a ocorrência do evento incêndio, e sua causa intencional, ocorrida no interior do imóvel, prevalece a responsabilidade do apelante pelo pagamento da indenização pelo dano material comprovado nos autos. Ademais, nos termos do art. 23 da Lei n.º 8.245/91, o locatário é obrigado a restituir o imóvel no estado em que o recebeu.

6.
Frise-se que o valor da condenação em dano material,
R$ 164.796,54
(cento e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), corresponde ao menor orçamento apresentado nos autos, com apresentação de termo de conclusão da obra e notas fiscais (ID 45562384/ID 45562385/ID 45562390).

7.
Quanto ao dano moral, o incêndio ocorrido e suas consequências,
ultrapassam um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, considerando a subsunção do Apelado, a riscos graves, haja vista que o aluguel do imóvel era objeto de seu sustento, viu seu patrimônio totalmente degradado.

8.

Portanto, o importe estabelecido a título de dano moral pelo juízo de origem atende à reparação adequada dos danos sofridos pela parte autora. Desse modo, deve ser mantido o valor da indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) uma vez que se revela consentâneo com a natureza do dano, quantia que não se apresenta ínfima e nem elevada, porquanto razoável e em consonância com os parâmetros usualmente aceitos nessa corte e em outros tribunais.

9. Ante o exposto, o voto é no sentido de não conhecer a preliminar de ilegitimidade, no mérito conhecer e negar provimento ao recurso, para manter a sentença por seus termos e fundamentos. Face a sucumbência, majora-se os honorários para o percentual de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0503375-75.2016.8.05.0001
, em que figura como
Apelante,
OI S.A e, como
Apelado,
Josafá Dias Sampaio.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não conhecer a preliminar e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente/Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça